Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721726-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. RECORRIDOS: GOL LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENÉRICA DO POVO LTDA, FELLIPE SIMÕES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMÕES RESENDE BOECHAT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. AVALISTAS. RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Duplicata é título causal, ou seja, só pode ser emitida para documentar determinadas relações jurídicas preestabelecidas pela sua lei de regência, quais sejam: uma compra e venda mercantil ou um contrato de prestação de serviços. 2. Caracterizada a operação de fomento mercantil, factoring, a empresa faturizadora deve assumir o risco da solvabilidade dos títulos a ela cedidos. 2.1. De tal sorte, as duplicatas não podem ser exigidas em face do seu emitente e dos seus avalistas, sob pena de desvirtuar a natureza do contrato, devendo a faturizadora arcar com os riscos pela eventual inadimplência. 3. Verifica-se a ilegitimidade passiva dos avalistas e do sacador da duplicata. 4. Agravo de instrumento conhecido. Negado provimento. Inicialmente, a recorrente suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional, sem, contudo, apontar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Após, alega violação aos artigos 12 da Lei 5.474/68 e 887 do Código Civil, sob o argumento de que não há que se falar em ilegitimidade passiva dos recorridos, pois as duplicatas foram emitidas em razão da compra de produtos farmacêuticos e não para garantir as operações de factoring. Acrescenta que o pagamento da duplicata pode ser assegurado por aval, sendo o avalista responsável solidário da referida obrigação, bem como que os títulos de crédito ora em discussão foram regularmente emitidos e circularam normalmente, garantindo assim sua autonomia, literalidade e cartularidade Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido Pedro Henrique Simões Resende Boechat pugna pela concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 64288122), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 64288125), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 64898210), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “A alegação de existência de procuração nos autos originários não sana a irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato da interposição do recurso especial. Incidência da Sumula n. 115 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.404.741/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não deveria ser admitido em relação à apontada preliminar porque a parte não indicou qual dispositivo legal teria sido violado, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco reuniria condições de transitar o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 12 da Lei 5.474/68 e 887 do Código Civil. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Em que pese a agravante entender que, no contexto em análise, ocorreu uma operação comercial regular, a análise do contexto fático permite antever que, entre a empresa exequente agravante e a empresa Gol Logística de Distribuição, houve a compra dos direitos creditórios, cujos valores perseguidos na ação executiva são aqueles constantes nas duplicatas. Portanto, está caracterizada a operação de fomento mercantil, factoring, operação esta confirmada pela recorrente. Assim, por via de consequência, a faturizadora deve assumir o risco da solvabilidade dos títulos a ela cedidos. De tal sorte, as duplicatas não podem ser exigidas em face do seu emitente e dos seus avalistas, sob pena de desvirtuar a natureza do contrato, devendo a faturizadora arcar com os riscos pela eventual inadimplência. (...) Dessa forma, verifica-se a ilegitimidade passiva dos avalistas e do sacador da duplicata” (ID 63563081). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INTERESSSE DE AGIR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO/PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. NOTA PROMISSÓRIA. AVAL. CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA DE REGRESSO. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública necessitam do prequestionamento para serem analisadas em recurso especial. Precedentes: AgRg nos EREsp 947.231/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 10/05/2012; AgRg nos EREsp 999.342/SP, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, DJe 01/02/2012; EDcl no AgRg no Ag 1309423/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/09/2011. 2. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - LUG. Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Precedentes. 3. Se o recorrente entendesse persistir algum vício no acórdão impugnado, imprescindível a alegação de violação do art. 1.022 do CPC quando da interposição do recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento. Precedentes. 4. O Tribunal de origem expressamente afastou a ocorrência da coisa julgada. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a análise de ofensa à coisa julgada demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes. 5. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fático-probatórias da causa, afastou a ausência de interesse de agir da parte demandante. Modificar o acórdão recorrido, como pretende a recorrente, no sentido de reconhecer a falta de interesse de agir, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 6. O Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência pacífica desta Corte, porquanto "a emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvirtuar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados" (AgInt no AREsp n. 862.232/SP, rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019)." Precedentes. Incide na espécie a Súmula 83/STJ. 7. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando a tese já foi afastada na análise do recurso especial pela alínea "a" em razão da incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 /STJ. Precedentes. Agravo interno im provido. (AgInt no AREsp n. 1.927.613/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não mereceria curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). No que se refere ao pedido formulado pelo recorrido Pedro Henrique Simões Resende Boechat de concessão de gratuidade de justiça, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025